Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAUCIR RISSATTO, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000861-82.2020.8.11.0002 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por se tratar de caso de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Alega violação ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Assevera a inexistência de urgência ou emergência, ante a não comprovação do risco de morte.
Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito que a responsabilidade recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, por se tratar de caso de alta complexidade.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ID. 33942471.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, impende destacar que a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao Relator não conhecer do recurso, quando este for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, em consulta constata-se que o feito principal foi sentenciado em 27/11/2020, senão vejamos excerto pertinente:
“(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido, porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer ante a admissão do paciente no serviço de atenção domiciliar do Estado e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos. (...)”
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, ante a prolação de sentença nos autos.
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator